Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PROCESSO ANTERIORMENTE AJUIZADO. VÍCIO SANADO. INDEFERIMENTO INICIAL. DESCABIMENTO. ACESSO À JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese vertente, os fatos alegados na petição inicial, estão embasados no contrato de locação anexado à exordial, o qual encontra-se assinado pela locatária/apelada e por um dos sócios administradores da apelante, comprovando, em princípio, a existência de relação jurídica entre as partes.
3. Sanados os vícios que levaram à sentença sem resolução do mérito de processo anteriormente ajuizado pela apelante, descabe o indeferimento da petição inicial, com amparo no art. 486 do Código de Processo Civil, inclusive sob pena de violação ao direito de acesso à jurisdição.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.